Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O alegado fato novo consistente na citação do autor, ora agravante, em ação de cobrança movida em seu desfavor pela parte requerida na ação rescisória não deve ser objeto de consideração no agravo interno em que se impugna tão somente a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial da ação rescisória.
2. O pedido de reconsideração não está previsto como instrumento de impugnação de pronunciamento judicial na legislação processual civil e concretamente não deve ser conhecido, porque o requerente interpôs agravo interno para atacar a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial da ação rescisória. Nesse recurso, há o efeito regressivo, que possibilita ao órgão prolator exercer juízo de retratação do ato recorrido, o que evidencia que o pedido de reconsideração está prejudicado e, por essa razão, não deve ser conhecido.
3. Não se reconhece nulidade na decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porque a exigência de comprovação prévia da insuficiência financeira alegada antes da negativa do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não se aplica ao caso em que se decide requerimento da parte, mas às situações de impugnação ou de revogação de ofício, porquanto incumbe ao requerente comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, e o fez, ao instruir a exordial com documentos que considerou adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, gozando de tempo razoável para reuni-los porque essencialmente pessoais.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno para sobrestar os efeitos da decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial, para determinar o processamento da demanda sem a exigência do pagamento das custas e da comprovação do depósito de 5% do valor da causa, equivale à reconsideração do ato judicial recorrido. A possiblidade de isso ocorrer se verifica no juízo de retratação que é próprio desse recurso, de modo que há evidente confusão do efeito suspensivo concretamente com o juízo de retratação a ensejar o indeferimento do pleito.
5. Não comprovada a insuficiência financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, apesar dos esforços argumentativos do autor, ora agravante, nas razões recursais embasadas nos noveis elementos de informação coligidos com o recurso, a manutenção da decisão de indeferimento do referido benefício é medida adequada. Em consequência, impõe-se a comprovação do recolhimento das custas e o depósito de 5% do valor da causa no prazo fixado na decisão agravada, a contar da disponibilização do acórdão, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Fato novo não conhecido. Pedido de reconsideração não conhecido. Agravo interno conhecido. Preliminar da decisão agravada de nulidade rejeitada. Efeito suspensivo ativo indeferido. Recurso desprovido.